Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ED No 1013439-20.2019.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de pedido para atribuição de efeitos suspensivo, realizado por Toyota do Brasil LTDA, nos Embargos de Declaração no 1013439-20.2019.8.11.0000 opostos em face do acórdão que desproveu o recurso de agravo de instrumento e revogou a liminar concedida (Id. 28976971).
O embargante sustente em síntese que estão presentes os requisitos previstos no artigo 1.026 do CPC, pois “poderá ter que diligenciar e quitar, mensalmente, a vultosa quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), procedimento este que envolve altos custos e alocação de pessoal, como já demonstrado. Ou seja, a medida objeto da decisão liminar trará à Embargante enormes despesas, o que poderá, inclusive, ser irreversível. ” (Id. 31976454)
Requer seja concedido o efeito suspensivo nos termos do artigo 1.026 do CPC.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado nos Embargos de Declaração, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação, a luz do artigo 1.026, do Código de Processo Civil de 2015:
““Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Embargante, não identifico a presença dos requisitos autorizadores.
Isto porque ao analisar os Embargos verifico que a parte Embargante busca rediscutis a matéria, o que afasta a possibilidade de provimento do recurso.
Ademais, não restou demonstrado pela Embargante como o valor que poderá ser suspendido implicará em “enormes despesas”
Ante o exposto, INDEFIRO a medida requerida.
Intime-se a parte Embargada para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator